Tribunal: TJBA
Processo: 8036664-05.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA n. 8036664-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALAN PINTO DE AZEREDO Advogado(s): JORDANIA LIMA DE SOUZA, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGADO PATROCÍNIO INFIEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA POR DESVIO DE FUNÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, sob alegação de patrocínio infiel no processo originário, no qual se pleiteava reconhecimento de estabilidade financeira decorrente de desvio de função. A decisão agravada apontou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo da probabilidade do direito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o alegado patrocínio infiel, por si só, configura probabilidade do direito suficiente à concessão da tutela provisória; e (ii) se há perigo de dano apto a justificar a medida, à luz dos arts. 300 e 969 do CPC. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória em ação rescisória possui caráter excepcional, dada a autoridade da coisa julgada, exigindo demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano. 4. O direito material discutido no processo originário – estabilidade financeira decorrente de desvio de função – carece de previsão legal, conforme reconhecido na sentença rescindenda, que se fundamentou no princípio da legalidade (CF, art. 37) e na vedação de provimento derivado de cargos públicos. 5. A jurisprudência limita o desvio de função ao pagamento de diferenças remuneratórias, não havendo amparo para estabilidade financeira sem lei específica. 6. O alegado patrocínio infiel, embora reprovável, somente gera nulidade mediante comprovação de prejuízo concreto, inexistente no caso, pois a improcedência do pedido originário decorreu de forte fundamento jurídico. 7. O perigo de dano não se configura, pois as consequências apontadas derivam do cumprimento de sentença transitada em julgado, não sendo a tutela provisória meio para restabelecer situação reputada ilegal pelo Judiciário. 8. Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória em ação rescisória exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito material, não sendo suficiente a mera alegação de patrocínio infiel desacompanhada de prejuízo concreto; 2. O desvio de função não autoriza o reconhecimento de estabilidade financeira sem previsão legal específica, limitando-se seus efeitos, quando cabíveis, às diferenças remuneratórias.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 300, 931, 937, 966, V, 968, §1º, 969, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8036664-05.2025.8.05.0000, sendo agravante Alan Pinto de Azeredo e, agravado, o Município de Itiuba, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador /BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator